Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Habeas Corpus. Agravo interno interposto contra decisão monocrática de inadmissão do writ. Supressão de instância. Pretensão de rejeição da denúncia. Ausência de justa causa. Pleito de absolvição sumária e de desclassificação. Teses debatidas na resposta à acusação apresentada pela defesa do agravante. Matéria não apreciada na origem. Decisão superveniente. Mantida a decisão que inadmitiu o habeas corpus. Recurso conhecido e não provido.